Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-25.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017185-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADILSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 502.768.831-87 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PURGAÇÃO DA MORA TEMPESTIVA.
PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL
.
DETERMI
NAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL.
MULTA

DIÁRIA
POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL
.
CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN.
EFICÁCIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida e
m Ação de Busca e Apreensão de V
eículo, na qual o juízo a quo declarou satisfeita a obrigação mediante purgação da mora e revogou em definitivo a liminar de apreensão, mantendo o réu na posse do bem e declarando quitado o contrato. O apelante sustenta que a purgação da mora teria sido intempestiva, requer a consolidação da propriedade do
bem, bem como a inexigibilidade da multa cominatória aplicada por descumprimento da ordem de devolução do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora realizada pelo réu foi tempestiva, à luz do prazo legal previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e da ausência de citação válida; (
ii
) determinar se a multa cominatória é exigível, considerando a alegação de ausência de intimação pessoal do credor e a impossibilidade material de devolução do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora é considerada tempestiva quando realizada no prazo de cinco dias contados da ciência da execução da liminar, que se dá, em regra, com a citação válida.

No caso concreto, não houve citação válida, conforme certificado pelo oficial de justiça. O réu, entretanto, compareceu espontaneamente e efetuou o pagamento integral do débito indicado na inicial, o que demonstra a regularização voluntária da dívida e satisfaz os requisitos legais da purgação da mora.

A consolidação da propriedade do bem em favor do credor somente ocorre com o decurso do prazo legal após a ciência da liminar pelo devedor, o que não se verificou no presente caso, afastando-se a tese da intempestividade da purgação.

A intimação do credor para devolução do bem foi realizada por meio do sistema eletrônico
PJe
, modalidade que, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC, é considerada pessoal e plenamente válida para empresas cadastradas no sistema.

A multa cominatória fixada pelo juízo de origem tem natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer. Não se confunde com as perdas e danos eventualmente devidos, não havendo óbice à sua exigibilidade quando há intimação válida e descumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A purgação da mora é considerada tempestiva quando realizada espontaneamente antes da consolidação da posse e propriedade do bem, mesmo na ausência de citação válida.

A intimação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006, é válida e equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para aplicação de multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo
cuja sentença foi proferida
nestes
termos:

“
Diante do exposto,
Julgo Por Resolução de Mérito
a ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC.

Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial.

Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos autos no ID. 128978569.

Condeno o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso
§ 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil”
.

O apelante aduz que

“a apreensão do veículo se deu em 28/07/2023, mas o depósito ocorreu apenas em 14/09/2023, quase dois meses após a apreensão”
, e que
“houve a conversão da obrigação em perdas e danos, mas não foi revogada a multa arbitrada mesmo em se tratando de obrigação impossível de ser cumprida”
.

Alega
que
a
purga da mora intempestiva implica a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor, conforme jurisprudência do STJ (Tese 722 do Tema 722 e
REsp
1.418.539/MS).

Sustenta que
a
restituição do bem após o prazo legal não é cabível, devendo prevalecer
à
consolidação do bem e afastar os efeitos da purga da mora.

Diz que a
ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer (restituição) afronta a Súmula 410 do STJ, tornando inexigível a multa cominatória.

Menciona também que a
imposição da multa, diante da impossibilidade material da restituição do bem, configura enriquecimento sem causa.

Por fim, pede a reforma da sentença para
declarar a intempestividade da purga da mora e consolidar a posse e propriedade do veículo em nome do credor
e que seja
reconhecida a inexigibilidade da multa cominatória, por ausência de intimação pessoal e impossibilid
ade de cumprimento da obrigação
.

Nas contrarrazões
o apelado
pugna
pel
o não provimento do Recurso (Id
294132352
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em

Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com resolução de mérito, ante a purgação da mora.

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

Neste caso,
não há dúvida de quea citação não foi realizada. Ao contrário, consta expressamente nacertidão de cumprimento de mandado
(Id
248069190
)
, lavrada pelo oficial de justiça responsável pela diligência, que:

“Após efetuar a apreensão,
não obtivemos êxito em citar o requerido Adilson Silva do Nascimento
, uma vez que o bem estava com seu irmão João Silva do Nascimento. Indagado, afirmou que Adilson encontra-se residindo em outro Estado da federação, cujo endereço não soube precisar, nem mesmo um número de telefone”

(sem destaque no original).

Contudo, o réu compa
receu espontaneamente aos autos
em
14-09-2023,
data em que efetuou o pagamento, conforme
registrado no Id 248069653. Tal circunstância, por si só, demonstra o empenho da parte em regularizar a dívida e a plena tempestividade de sua conduta.

Além disso,restou incontroverso que o valor de R$37.103,34 foi
indicada
pelo próprio autor na inicial como representativa do débito exigido à época. Este valor foi depositado integralmente pelo réu, razão pela qualse encontra plenamente satisfeita à exigência legal para purgação da mora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO NA INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REQUISITOS ATENDIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo, reconheceu a purgação da mora, extinguiu o processo com resolução de mérito e determinou a restituição do bem ao réu. O apelante alega intempestividade e insuficiência do valor depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões: (i) se o depósito foi tempestivo; (
ii
) se o valor pago é suficiente para purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora, conforme o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, inicia-se com a ciência da execução da liminar, que, como regra, ocorre com a citação válida do devedor.

4. No caso concreto, a citação não foi realizada, conforme certidão do oficial de justiça, inexistindo marco inicial para o prazo legal de purgação. Assim,
não há que se falar em intempestividade do pagamento.

5. O devedor compareceu espontaneamente aos autos em 27/02/2024 e, antes disso, em 26/02/2024, efetuou o depósito do valor, o qual coincide exatamente com o montante indicado pelo credor na petição inicial como representativo do débito.

6. Atendidos os critérios objetivos da legislação, o pagamento do valor integral indicado na inicial configura purgação válida da mora, afastando a possibilidade de consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo legal para purgação da mora inicia-se com a citação válida do devedor.

2.
Ausente citação, é válida a purgação da mora por comparecimento espontâneo e pagamento prévio”
.
(N.U 1004688-56.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Posteriormente o juízo de origem determinou a imediata de
volução do automóvel ao réu (Id
248069656
).

Tendo em vista o descumprimento da decisão o autor foi intimado
no prazo de 10 dias para promover a devolução do bem,
sob pena
de multa diária de R$1.000,00 limitada ao teto de R$30.000,00.

O apelante se insurge contra a cobrança da multa cominatória, pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

No caso dos autos, referida pena foi aplicada no
Id 248069680

–
Pje
1° grau e em consulta
realizada na primeira
instância, foi possível identificar que o apelante foi intimado via sistema PJE e DJEN e registrou ciência em
25/04/2024
.

Por cuidar de pessoa jurídica de direito privado de grande porte,
sua intimação ou citação ocorrepor meio eletrônico
, como estabelece o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até
2
(dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar,
por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

(...)

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§
6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”
.

Além disso,
“E
m se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do
art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(
REsp
1.574.008 – SE).

Por conseguinte, a intimação feita pelo PJE equivale à pessoal, nos termos acima expostos. Logo, deve ser considerada válida, pois realizada em sintonia com a legislação processual.

Ademais, a
conversão da obrigação de fazer emperdasedanostem o objetivo de compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, possui natureza indenizatória, que não se confunde com a
astreinte
. Asperdasedanosnada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação. Consiste no valor da prestação a que estava obrigado o demandado, ao passo que a multa cominatória constitui meio coercitivo, de natureza inibitória.

Sobre a matéria
:

“APELAÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PJE – EFICÁCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA - PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” (§1º do art. 246 do CPC).

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ. E essa penalidade pecuniária deve ser arbitrada em valor suficiente e compatível com o propósito de compelir a parte a atender o quanto antes ao comando judicial (art. 537 do CPC).

O cumprimento da obrigação implica na perda superveniente do objeto do pedido de majoração do prazo para fazê-lo”
.
(N.U 1005597-33.2023.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já f
oram fixados em desfavor do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025